Tribunal: TJDFT
Processo: 0037113-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037113-91.2015.8.07.0001 RECORRENTE: NIZETE DA SILVA MIRANDA RECORRIDO: TECNISA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. NOVO PRAZO DE ENTREGA. ESTIPULAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSENSUALIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA. 1. Os contratos de compra e venda de imóvel estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. 2. É legítima a estipulação de novo prazo para entrega do imóvel, em sede de contrato de cessão de direitos, uma vez preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico, preconizados no artigo 104 do Código Civil. 3. O novo prazo de entrega do imóvel estipulado e anuído pelas partes está em consonância com o princípio da consensualidade que regem os contratos, não se caracterizando abusivas as cláusulas que a isso se referem nos novos contratos. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 51, incisos I e XIII, do Código de Processo Civil, sustentando que a construtora anuiu com a cessão de direitos, por meio da qual a consumidora adquiriu todos os direitos, obrigações, vantagens e responsabilidades relativos à promessa de compra e venda do imóvel objeto da cessão, razão pela qual, a alteração do contrato primitivo por Instrumento Particular de Aditamento e Cessão de Unidade Autônoma, que implique em prejuízo à consumidora, no qual a recorrida condicionou a negociação à assinatura de termo de cessão com novo prazo de entrega mais vantajoso à construtora, é nula e abusiva. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Ao final, pede seja determinada a restituição integral dos valores pagos à construtora, incluída a comissão de corretagem, bem como o pagamento da multa prevista no contrato de promessa de compra e venda, desde o inadimplemento até que operado o distrato extrajudicial, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado. Requer que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33576. Em contrarrazões, a recorria pede que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 51, incisos I e XIII, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano apontado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou ser “legítima a estipulação de novo prazo para entrega do imóvel em sede de contrato de cessão de direitos, haja vista não haver qualquer vício de vontade, uma vez que foram preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico, preconizados no artigo 104 do Código Civil” (ID 19994796). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Também não deve ser admitido o apelo em relação aos demais pedidos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33576 e as referentes à recorria sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025